Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-78.2017.8.11.0093
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001433-78.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (EMBARGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (EMBARGANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Terceiro. Alegação De Vícios No Acórdão. Inexistência.
Embargos De Declaração rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
Terceiro opostos
para proteger a posse de imóvel rural objeto de atos constritivos decorrentes de Ação Cautelar de Atentado vinculada a Interdito Proibitório, na qual foi reconhecida a posse legítima dos embargantes.

2.
Acórdão reconheceu a autonomia dos Embargos de Terceiro e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão ou contradição quanto à autonomia dos Embargos de Terceiro, à conexão processual, à perda de objeto, à ilegitimidade ativa e ao julgamento conjunto; e (
ii
) necessidade de integração do acórdão.

III. Razões de decidir

4
. Não há contradição entre a autonomia dos Embargos de Terceiro e o reconhecimento de conexão processual, que visa evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.

5
. A tese de perda de objeto foi expressamente afastada, considerando a natureza autônoma dos Embargos de Terceiro, conforme art. 674 do CPC.

6
. A questão da legitimidade ativa foi adequadamente enfrentada, sendo matéria de mérito eventual discussão sobre sucessão na posse.

7
. A determinação de retorno dos autos para instrução e julgamento conjunto com a nova ação possessória não se confunde com eventuais julgamentos anteriores, não havendo omissão.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A autonomia dos Embargos de Terceiro não impede o reconhecimento de conexão processual, desde que configurado risco de decisões conflitantes, sem que isso implique perda de objeto em razão da extinção da demanda principal
"
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

0001433-78
.20
17
.8.11.00
93

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Oraci
João Bianchini Moro

em
virtude do
Acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos
E
mbargados

Douglas Carniel e Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel
, cass
ou
a sentença
que
extin
guiu, s
em resolução de mérito
,
os Embargos de Terceiro,
e
determin
ou
o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Inconformado,
o
E
mbargante
sustenta
a ocorrência de vícios no julgado
.

Alega c
ontradição ao reconhecer a autonomia dos Embargos de Terceiro
e
, ao mesmo tempo, afirma a existência de conexão com a Ação de Interdito Proibitório no 1000437-92.2019.8.11.0093,
com a ordem para julgamento conjunto.

Sustenta o
missão quanto
à perda superveniente do objeto
em
virtude
da extinção, sem resolução de mérito, da Ação Cautelar de Atentado no 000238-63.2014.8.11.0093, de onde teria emanado o ato judicial objeto dos embargos de terceiro
.

Arguiu o
missão quanto à ilegitimidade ativa dos
E
mbargados, os quais seriam sucessores na posse de parte vencida (Jair Passarella) em demanda anterior,
e
não ostenta
m
a condição de terceiros na forma do art. 674 do CPC
.

Por fim, arguiu que o
missão quanto
à tese de que o julgamento conjunto já teria ocorrido, o que tornaria desnecessário o retorno dos autos à origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rememorando o caso, o
s fatos subjacentes dizem respeito à oposição de Embargos de Terceiro por
Douglas Carniel
e
Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel
com o
objetivo
de obter a
proteção possessória de imóvel rural denominado Fazenda Chapecó, com área de aproximadamente 612 hectares, localizado no município de Feliz Natal/MT, matrículas 2673 e 2686, cadastradas no INCRA e georreferenciadas.

Os embargos foram opostos em virtude de atos constritivos decorrentes da Ação Cautelar de Atentado no 0000238-63.2014.8.11.0093, vinculada ao Interdito Proibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093, no qual foi reconhecida, em sentença, a posse legítima do
E
mbargante sobre a área objeto da disputa.

O Juízo de primeiro grau
entende
u
que

a extinção da Ação Cautelar e da ação pri
ncipal de Interdito Proibitório ensejou a
perda superveniente do interesse processual
dos Embargos de Terceiros
, julg
ando-os extintos
, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

O Colegiado reconheceu
a natureza autônoma dos Embargos de Terceiro, que não se confundem com a ação pr
incipal ou a cautelar extinta, e
a existência de conexão com a
nova
ação
possessória, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, instrução e julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro, com produção de provas.

Inconformado, o Embargante alega que o julgado possui vícios de omissão e contradição, os quais passo a enfrentar, ponto a ponto:

- S
uposta contradição – Autonomia dos Embargos de Terceiro x Conexão Processual
.

Recordo que o voto condutor
deixou claro que os Embargos de Terceiro possuem natureza jurídica de ação autônoma, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, inclusive com expressa menção ao art. 674 do CPC.

O reconhecimento da autonomia dos Embargos de Terceiro não exclui, nem impede o reconhecimento da conexão processual com outra demanda, desde que estejam presentes os requisitos do art. 55, §3o, do CPC, qu
e são o
risco de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto ou fatos juridicamente relevantes.

Com efeito, a
conexão processual é instituto técnico que visa a evitar decisões contraditórias,
e
permit
e
a reunião dos feitos para instrução e julgamento conjunto, sem que isso afete a natureza autônoma de cada demanda.

Assim, a linha argumentativa do acórdão é coerente, lógica e juridicamente sustentável. O embargante, na verdade, confunde conceitos jurídicos distintos: autonomia processual da ação e conexão processual.

Portanto, não há qualquer contradição interna no acórdão.

- A
legada omissão quanto à perda de objeto
.

O voto condutor enfrentou, de forma clara e direta, a tese de perda de objeto, ao afirmar que:

“
Os Embargos de Terceiro não perdem seu objeto em razão da extinção da ação principal ou acessória, por se tratar de ação autônoma destinada à proteção de direito próprio à posse ou propriedade do terceiro
”
.

A
demais, reforçou que os Embargos não têm por finalidade discutir a relação jurídica das partes da ação originária, mas sim proteger o direito próprio do terceiro em face de ato judicial que afete sua posse ou propriedade.

Portanto, a questão foi enfrentada de forma clara, não havendo omissão.

-
A
legada omissão qu
anto à ilegitimidade ativa dos E
mbargados
.

Ao contrário do afirmado, o voto condutor
enfrentou o tema da legitimidade ativa de modo suficiente e adequado, ao reconhecer que os
E
mbargados, na condição de proprietários e possuidores da área rural objeto da lide, possuem
interesse jurídico e legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiro, na exata dicção do art. 674 do CPC.

Ao
fundamentar
que "
terceiro deve ser entendido como aquele que não integra a relação jurídica processual em que se originou o ato constritivo
", o voto afastou qualquer tese de ilegitimidade ativa, inclusive a baseada na suposta sucessão da posse de Jair Passarella.

M
ais do que isso, a própria contrové
rsia no sentido de que
os
E
mbargados seriam
,
ou não
,
sucessores na posse é questão de mérito, que será analisada no curso da instrução da demanda, não podendo ser definida como pretende o embargante.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a decisão.

- A
legada omissão quanto à
tese de que o julgamento conjunto já teria ocorrido.

É se clareza solar que o julgado
determinou o retorno dos autos à origem para que, após regular instrução, com a produção das provas necessárias, seja proferida decisão de mérito, conjuntamente com a Ação de Interdito Proibitório no 1000437-92.2019.8.11.0093.

O
fato de terem ocorrido decisões anteriores, inclusive sentenças em outros feitos, não se confunde com o julgamento conjunto do mérito dos Embargos de Terce
iro com a
nova ação possessória
.

Aliás, a própria determinação para produção de provas demonstra, de forma c
oerente
, que a instrução de mérito não foi realizada, muito menos o julgamento conjunto.
Portanto, n
ão há omissão
e
,
mais uma vez
,
o Embargante
tenta
rediscutir
o mérito da decisão embargada.

N
a verdade,
o Embargante
utiliza
esta via estreita
como meio indevido de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
Repito,
o
acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, com fundamentação clara e coerente, alinhada à legislação processual civil e à jurisprudência.

Feitos esses esclarecimentos,
ausente os vícios apontados,
rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025